Tribunal: TJPA
Processo: 0805297-80.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805297-80.2026.8.14.0000

PACIENTE: FABIANA OLIVEIRA VALANDRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Reincidência específica. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena fixada em regime fechado, visando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) há ausência de contemporaneidade dos fundamentos; (iii) as condições pessoais da paciente autorizam a revogação da custódia; (iv) é cabível a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como indícios robustos de autoria e materialidade, atuação de liderança em organização voltada ao tráfico e movimentação financeira relevante e estruturada.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela organização da atividade criminosa, utilização de meios tecnológicos e conexão interestadual, justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.

5. Não há ausência de contemporaneidade, por se tratar de crime permanente (associação para o tráfico), cuja consumação se protrai no tempo.

6. A reincidência específica da paciente reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a manutenção da custódia cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis, como maternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do papel estratégico da paciente na organização criminosa, sendo necessária a segregação para desarticulação do grupo.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em casos de atuação estruturada em organização criminosa. 2. A reincidência específica e a natureza permanente do crime de associação para o tráfico afastam alegações de ausência de contemporaneidade e autorizam a manutenção da custódia. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, sendo insuficientes medidas cautelares diversas em hipóteses de elevada periculosidade social
."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório impetrado por
ELISANGELA LEMOS DE ALMEIDA SOARES,
advogada regularmente constituída, em favor de
Fabiana Oliveira Valandro,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos do processo originário n°
0804039-65.2024.8.14.0045
.

Narram os autos originários que a paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia
20 de agosto de 2024 pela Juíza Auxiliar da Vara Criminal de Redenção/PA,
em razão de representação formulada pelo Delegado de Polícia de Cumaru do Norte/PA
,
com o cumprimento da ordem de prisão no dia
25 de setembro de 2024
, na Comarca de Canaã dos Carajás, conforme autos nº 0803933-24.2024.8.14.0136,
pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (art. 69, do CP).

No dia 22/04/2024 foi registrado o Boletim de Ocorrência Policial n° 00205/2024.100155-6, após a equipe policial civil lotada no município de Cumaru do Norte/PA, por meio da rede social
instagram
, verificar que a nacional
Rayssa Gisely De Castro Silva
, estaria oferecendo o serviço de "
DISK DROGA
". Iniciaram-se as investigações, constatando indícios dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, de autoria também de
Fabiana Valandro
, Erllan Reis (Pinba) e Adriana Brau, verificando que o suposto ilícito ocorria de forma presencial, em estabelecimento comercial, e virtual.

Após o regular trâmite da instrução processual, sobreveio
sentença penal condenatória
em 09 de fevereiro de 2026 (ID nº34271877), que condenou a paciente a pena de
12 (Doze) anos e 10 (Dez) meses de reclusão e 1.850 dias-multa em regimeinicial fechado.

Na mesma oportunidade, o juízo de origem
assinalou ser incabível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, mantendo a prisão preventiva, especialmente pela paciente ter antecedentes criminais, com reincidência específica, determinando que aguardem o julgamento de eventual recurso no regime fechado, em estabelecimento prisional adequado.

Assim, sustenta o impetrante, em síntese, que houve constrangimento ilegal por ausência de fundamentação
idônea e de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, ressaltando que a paciente possui condições pessoais favoráveis.

Requer, liminarmente, a imediata expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente a substituição da prisão por prisão domiciliar e, ainda, em última hipótese, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi apreciado pela
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES (ID nº 34559592)
, em 13 de março de 2026, que indeferiu a medida,
por não vislumbrar, em exame preliminar, os requisitos de cautelaridade necessários, entendendo devida a melhor apreciação do caso no julgamento definitivo.

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora prestou informações (ID nº 34713638), ratificando o trâmite processual, informando que no

dia 19 de março de 2026, a ré interpôs recurso de apelação, com razões.

Por fim, foram remetidos os autos ao Ministério Público de 2º grau que, através de um de seus Procuradores, emitiu parecer (ID nº 35202165) pela denegação da ordem,

O Órgão Ministerial de 2º grau entendeu
que a sentença impugnada está devidamente motivada na gravidade concreta da conduta, como também que as circunstâncias do caso denotam que a paciente poderá reincidir na mesma conduta delituosa, assinalando como pertinente a manutenção da prisão preventiva.

É o relatório. Inclua-se em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
habeas corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
da sentença condenatória, destacando-se que manutenção da segregação cautelar se ampara em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Aduz, ainda, a
ausência de contemporaneidade
e individualização da conduta na sentença condenatória, como também que em razão do encerramento da instrução processual, não teria mais risco de obstrução de prova ou à regular tramitação do processo, e, ainda, que os delitos imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça.

Pontua, ainda, as
condições pessoais favoráveis
da paciente, porquanto possui dois filhos menores de idade, o que demandaria especial proteção aos vínculos familiares.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, entendo que a ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada.
A custódia cautelar da paciente Fabiana Oliveira Valandro se encontra devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diferentemente do sustentado na impetração, a segregação não se ampara em gravidade abstrata, mas em
elementos concretos e individualizados
extraídos da realidade fático-processual apurada nos autos.

Conforme se extrai das decisões das instâncias ordinárias e das informações prestadas, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pelos seguintes pontos de fundamentação expressa e circunstanciada:

(i) Existência de indícios robustos de autoria e materialidade
: O acervo probatório, composto por depoimentos, análise de dados bancários, que denotam fluxo financeiro anormal, inclusive com vínculos com o sistema penitenciário prisional, aponta a paciente como a
principal operadora, líder, da comercialização
de entorpecentes na cidade de Cumaru do Norte/PA.

(ii) Papel estratégico e operacional na organização
: A investigação revelou sua função de contato direto com a venda e entrega de drogas, tanto via internet (administrada pela Ré Rayssa e Fabiana), quanto via estabelecimento (bar administrado pela Ré Adriana e liderado pela paciente e seu companheiro), evidenciando uma clara relação de
liderança no comércio de drogas local.

(iii) Sofisticação na logística e fluxo financeiro
: Restou demonstrado que o paciente atuava na gestão financeira do grupo, utilizando-se da sua
própria conta bancária
para transacionar inúmeros pagamentos via PIX oriundos de usuários locais, especialmente aqueles advindos de pedidos da rede social em que a Ré Rayssa também administrava.

(iv) Indícios de transregionalidade e permanência
: A investigação identificou a
logística de transferência de contrapartida financeira interestadual
, especialmente advinda da conta da paciente em favor de pessoa apontada em outras investigações como integrante de organização criminosa de alcance interestadual, em valor que ultrapassa R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Ainda, verificaram-se valores superiores a de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) transferidos para a conta da paciente provenientes de contas de pessoas jurídicas não identificadas.

(v) Reincidência específica:
a paciente detém registro de condenação por delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11343/06, nos autos da Ação Penal nº 0009758-13.2014.8.14.0045.

Nesse sentido, a despeito da alegação do delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, o cenário alocado na sentença condenatória denota a gravidade suficiente da conduta, com indícios de autoria e materialidade, conforme visto ao norte.

Quanto à alegação de
falta de contemporaneidade
, esta não prospera, uma vez que o crime de associação para o tráfico possui
natureza permanente
, protraindo-se sua consumação no tempo. O risco à ordem pública e à aplicação da lei penal permanece atual e palpável, especialmente diante da necessidade de
desarticular o núcleo operacional e financeiro
do grupo criminoso.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O decreto prisional indica que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o Juízo de primeiro grau, há indícios de que o agravante seja integrante de organização criminosa, que efetivava "a entrada de drogas, comidas, eletrônicos e outros ilícitos na PJEC [Penitenciária José Edson Cavalieri] em troca de vantagens indevidas, cujas origens eram dissimuladas por pessoas interpostas" (fl. 103).

2. A gravidade concreta das condutas foi extraída da existência de "verdadeiro mercado paralelo, sustentado por Policiais Penais, movimentando elevadas quantias financeiras", tendo havido, em uma única ocasião, o transporte de 120 Kg de maconha.

3. "[...] conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

5. No caso, houve a demonstração de que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista que o acusado foi apontado como integrante de organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

6. Consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'"
(AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).

7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Por fim, a
consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
demonstra que a liberdade do paciente representa um
perigo real à instrução e à sociedade
, sendo a manutenção da prisão medida imperativa para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e resguardar a paz pública.

II.2 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange às
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa, verifica-se que a paciente é mãe de dois menores de idade, inclusive uma criança menor de 12 anos.

Contudo, é cediço que a existência de predicados favoráveis e de situações familiares de extrema vulnerabilidade não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta, consistente na atuação estratégica como
líder de associação criminosa ligada ao tráfico de drogas na cidade de Cumaru do Norte/PA,
sobrepõe-se aos atributos individuais do agente.

Nesse sentido, incide o óbice da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, a qual preceitua que as qualidades subjetivas favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
quando subsistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, visando o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça já se encontra sedimentado, inclusive através de verbete sumular, no sentido de que predicados favoráveis não garantem a soltura quando a custódia se mostra imprescindível.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATÉRIA PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA RESPEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A negativa de autoria e/ou materialidade consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação, em especial pela gravidade concreta do delito, praticado prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família, tanto que lhe foi permitido levar a criança para uma quadra de futebol, tendo em vista que chovia no dia dos fatos. Ao invés de seguir o combinado, levou o menino para sua casa, onde praticou com ele os atos libidinosos, consistentes em encostar seu pênis nas nádegas da vítima por diversas vezes, e sentá-la em seu colo. 6. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 7. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior.

8. Caso em que o Magistrado singular, respeitando tais prerrogativas, determinou o recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, "em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpra a mesma função".

9. Tendo sido, portanto, devidamente respeitadas pelo Magistrado as disposições contidas no Estatuto da Advocacia, eventual descumprimento das suas determinações configuraria constrangimento ilegal praticado pelo diretor do estabelecimento prisional, impassível de conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

10. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

11. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

12. Ordem não conhecida.

(HC n. 398.919/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.) (grifo nosso)

Quanto ao argumento de que a paciente possui dois filhos menores, observo que um dos filhos é, de fato, menor de 12 anos.

É certo que a jurisprudência exige fundamentação idônea para o indeferimento da prisão domiciliar nesses casos.

Entretanto, observo, no presente caso, situação excepcional e mais gravosa. A paciente não é Ré primária, além de que o Magistrado
a quo
entabulou que se trata de reincidente específica, registrando condenação por delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11343/06, já transitada em julgado, nos termos Ação Penal 0009758-13.2014.8.14.0045.

A jurisprudência perfilha o entendimento de que o fato da paciente ter reincidência específica no crime de tráfico de drogas é circunstância extrema que justifica a não substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, ainda que possua filho (a) menor de 12 anos, como também sobre a necessidade de demonstração de ser a única responsável pelos cuidados da (o) filha (o) menor, constatando-se que eventual análise é inviável na via estreita mandamental
. Veja-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI FILHO MENOR DE 12 ANOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO – REINCIDENTE ESPECÍFICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Se a prisão preventiva foi devidamente justificada nos pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP, ainda sim, poderá ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar para a mulher que possua filho menor de 12 anos,
exceto quando há situação excepcional que justifique a custódia. O fato da paciente ser reincidente específica no crime de tráfico de drogas e responder a outros processos, evidenciam situação excepcional a qual justifica a não substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, ainda que a paciente possua filho menor que 12 anos, sua soltura poderá colocar em risco à sociedade e seu próprio filho, em razão da concreta possibilidade da paciente voltar a delinquir
.

(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14160385820248120000 Ponta Porã, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 01/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc . II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), perpetrado com grave ameaça e uso de arma de fogo. 2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, condições pessoais favoráveis e ausência de comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva . Requereu a substituição da segregação por medidas cautelares ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões centrais em discussão:(i) se a manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade; e (ii) se é cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base no art . 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, considerando o fato de o recorrente ser genitor de filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, envolvendo grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes .5. O acórdão destacou a existência de indícios robustos de autoria, confirmados por reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados pelas vítimas, além da reincidência do recorrente, condenado anteriormente por crime semelhante, o que reforça o risco de reiteração delitiva.6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores .7.

Não há comprovação de que o recorrente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.
8 . A análise do pedido implicaria reexame de fatos e provas, vedado na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVOAgravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Sendo assim, a
consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
demonstra que a liberdade do paciente representa um
perigo real à instrução e à sociedade
, tornando inviável o acolhimento da tese defensiva baseada estritamente nas condições pessoais favoráveis, especialmente quando se visualiza a reincidência na conduta criminosa.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade social demonstrada pelo seu papel estratégico na prática da associação ao tráfico.

Diferentemente de um agente de atuação isolada, o acervo probatório colhido na investigação feita pela Delegacia de Polícia Civil de Cumaru do Norte/PA aponta a paciente como uma das
principais operadoras da comercialização
de entorpecentes e articuladora financeira do grupo. Fabiana não apenas realizava atuava na administração da venda de entorpecentes de modo virtual e presencial, mas geria o fluxo de valores da organização, utilizando-se de
suas contas bancárias
para transacionar inúmeros pagamentos via PIX oriundos de usuários locais, denotando o esquema ilícito sob o seu comando.

A sofisticação da conduta, que envolve a
gestão financeira profissionalizada
, inclusive com a constatação de contrapartes financeiras para ao menos 28 remetentes ou destinatários de recursos com cadastro no sistema INFOPEN, muitos deles com antecedentes por tráfico de drogas ou associação criminosa,

evidenciando que a paciente integra um núcleo operacional essencial. O vínculo demonstrado de ingerência no esquema de tráfico de drogas reforça o risco real de que, em liberdade, a paciente promova a rearticulação das atividades espúrias do grupo.

Nesse cenário, medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar, mostram-se inócuas para desarticular a engrenagem de uma organização criminosa armada e estruturada, que demanda a interrupção física do ciclo de atuação de seus membros estratégicos. A segregação cautelar qualifica-se, portanto, como a única medida idônea para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das funções exercidas pelo agente no seio da associação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
impetrado em favor de
FABIANA OLIVEIRA VALANDRO
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA
, que manteve a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 14/05/2026